Tribunal: TJPA
Processo: 0008956-33.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008956-33.2017.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DEBORAH NOGUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1-
O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2-
Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3-
No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4-
Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5-
No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6-
Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7-
Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, devidamente representados por procuradores habilitados nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Num. 2270218 - Pág. 1 a 14) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0008956-33.2017.8.14.0005
ajuizada em seu desfavor por
DEBORAH NOGUEIRA COSTA
, confirmou os efeitos da tutela antecipada deferida e julgou procedente a presente ação.

A demanda foi originada de aço de obrigaço de fazer proposta por Deborah Costa, assistida pela Defensoria Pública Estadual em desfavor do Município de Altamira e do Estado do Pará.

Relatou a autora que necessita do tratamento médico descrito na exordial, em razo de um nódulo na tireoide e por poder se tratar de um caso grave como neoplasia, lhe foi prescrita a realização do exame Ultrassonografia da Região Cervical. Alegou a autora que se encontra aguardando pelo tratamento do qual necessita, entretanto, apesar da gravidade e urgência do caso, até a presente data no houve a disponibilização do leito, motivo pelo qual ingressou.

Por fim, requereu a concesso de tutela antecipada para que os requeridos, por meio de suas Secretarias de Saúde, adotem as providências para o tratamento especializado, com encaminhamento a realização do exame, indicado na documentação anexada, em hospital especializado no estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sobrevivência da autora.

O juízo de piso, deferiu a tutela antecipada requerida na inicial (Num. 2270206 - Pág. 1 e 2).

Tanto o Estado do Pará, quanto o Município de Altamira apresentaram contestação (Num. 2270209 - Pág. 1 a 27 e Num. 2270212 - Pág.1 a 11 respectivamente), requerendo o desprovimento da ação.

Os Entes Públicos requeridos peticionaram nos autos, informando o cumprimento da tutela deferida pelo Poder Judiciário. (Num. 2270213 - Pág.1 e 2 e Num. 2270214 - Pág.1 e 2).

Réplica da autora (Num. 2270217 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio sentença (Num. 2270218 - Pág. 1 a 14), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Assim, diante dos documentos que instruem a presente aço percebe-se a necessidade de confirmação nesta sentença da liminar proferida por esse juízo, ressaltando mais uma vez que afastadas as preliminares.

Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇO, nos termos da tutela antecipada pleiteada na exordial, determino a intimação dos requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, para que, através de suas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para a realização do exame Ultrassonografia da região Cervical da paciente DEBORAH NOGUEIRA COSTA, indicado na documentação anexada, em hospital especializado, seja vinculado ao Município de Altamira, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, para tratamento da autora, e, caso no haja disponibilidade de vaga para realização na rede pública estadual, que os requeridos, o custeiem na rede privada, até mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, em razo do grave estado de saúde da autora, todo e qualquer insumo/item/medicamento/meio/exame/serviço/procedimento de que a requerente necessite em razo de seu quadro clínico, inclusive, caso necessário o deslocamento para localidade diversa do Município de Altamira/PA, o eventual transporte da autora, e de seu acompanhante, até o local para o qual será realizada sua transferência, e/ou procedimento/exame/serviço/tratamento e, após sua alta, de tal local de volta a seu local de residência, bem como eventuais diárias para ela própria e seu acompanhante, além do custeio de local adequado para que permaneçam na localidade envolvida durante o período de tratamento, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, a contar da efetiva intimação desta deciso, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora nos termos do art. 537, NCPC, além de aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdiço, nos termos do art. 77, IV, parágrafo único, NCPC. Porém, deixo de fixar valor à título de indenização por danos morais por entender ausente a comprovação de constrangimento ou desconforto que o ensejasse.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais.

Sentença no sujeita ao duplo grau de jurisdiço.

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), em favor da Defensoria Pública a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 04 de fevereiro de 2019.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA”

Inconformada a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação (Num. 2270219 - Pág. 1 a 18), arguindo preliminarmente a perda do objeto da ação. No mérito, sustentou as seguintes matérias: 1 – “Escolhas Trágicas” e Discricionariedade Administrativa. Inexistência de Abusividade Governamental. Impossibilidade de Ingerência entre os Poderes. Análise Econômica do Direito. Jurisprudência do STF (ADPF 45/DF); 2- Da Inexistência de Direito Subjetivo Tutelado de Imediato. Políticas Públicas; 3- Do Princípio da Reserva do Possível. Limites Orçamentários. Universalidade do Atendimento. Intervenção do Judiciário. Violação de Princípios Constitucionais; e 4- Da Impugnação ao Elevado Valor da Multa. Da necessidade de Aplicação do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Altamira também interpôs recurso de apelação (Num. 2270220 - Pág. 1 a 14) alegando preliminarmente a perda do objeto da ação e sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu: 1- Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao sistema único de saúde; 2- Da inexistência de previsão orçamentária prévia para execução da determinação judicial e 3- Condenação em honorários com base no valor da causa atribuída aleatoriamente pela autora.

Contrarrazões da apelada (Num. 2270221 - Pág. 1 a 6), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2551669 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Num. 3136841 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo que passo a analisá-la.

Do exame dos autos, extrai-se que Deborah Costa assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer visando garantir tratamento médico que necessitava por parte do Estado do Pará e Município de Altamira.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ALTAMIRA:

Os Entes Públicos alegaram preliminarmente a perda do objeto da ação, em razão da autora, ora apelada já ter se submetido ao tratamento de saúde requerido.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA:

O Município de Altamira em suas razões, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que o tratamento médico requerido na inicial seria obrigação do Estado do Pará.

Analisando os argumentos apresentados, entendo que tal preliminar não merece acolhimento, pois, nos termos do inciso II, do artigo 23, da Constituição Federal, a competência para cuidar da saúde é comum entre os Entes Federados, o que caracteriza hipótese de responsabilidade solidária. Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo simples, pois a prestação reclamada nos autos pode ser exigida de cada ente isoladamente, sendo mera faculdade ajuizar a ação contra um Ente Federado ou contra todos.

Desta feita, considerando que os três entes da federação compõem o Sistema Único de Saúde, e que o art. 196, da CF/88, prevê que a saúde é dever do Estado, sem especificar qual o ente da federação sobre quem recairia este dever, a legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda é de qualquer um dos entes federativos que integram o sistema único de saúde (União, Estados-membros, Distrito Federal ou Municípios), independentemente da atividade que será exercida por cada um deles.

Conclui-se, portanto, que a proteção integral à saúde - obrigação garantida pela Carta Federal - é de competência comum entre os Entes da federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento desta prestação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SULFATO DE CONDROITINA E SULFATO DE GLICOSAMINA. PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO - DMJ - E NOTA TÉCNICA Nº 34/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DA PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO
. I - O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Art. 23, inciso II, e art. 196, ambos da Constituição da República. Jurisprudência do e. STJ e deste Órgão fracionário. II - O direito à saúde é direito social (art. 6º da CF/1988) e dever do Estado (art. 196 da CF/1988 e 241 da CE/1989) e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do parágrafo primeiro do consagrado art. 5º da Constituição da República. III - Na espécie, o parecer técnico do Departamento Médico Judiciário - DMJ -, e a nota técnica nº 34/2012 do Ministério da Saúde, atestam a ineficácia dos fármacos Sulfato de Glicosamina e Sulfato de Condroitina. Precedentes da jurisprudência. Apelações providas. Agravo retido e reexame necessário prejudicados. (TJ-RS - REEX: 70062439773 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/07/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SULFATO DE CONDROITINA E SULFATO DE GLICOSAMINA. PARECER TÉCNICO DO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO - DMJ - E NOTA TÉCNICA Nº 34/2012 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DA PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO ROSUVASTATINA.
I - O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Art. 23, inciso II, e art. 196, ambos da Constituição da República. Jurisprudência do e. STJ e deste Órgão fracionário. II - O direito à saúde é direito social (art. 6º da CF/1988) e dever do Estado (art. 196 da CF/1988 e 241 da CE/1989) e está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana; tem estatura de direito fundamental, seja no sentido formal, seja no sentido material, nos termos do parágrafo primeiro do consagrado art. 5º da Constituição da República. III - Na espécie, o parecer técnico do Departamento Médico Judiciário - DMJ -, e a nota técnica nº 34/2012 do Ministério da Saúde, atestam a ineficácia dos fármacos Sulfato de Glicosamina e Sulfato de Condroitina. IV - No tocante ao fármaco Rosuvastatina, possível a sua substituição por aqueles disponibilizados na rede pública de saúde, consoante a conclusão da perícia do Departamento Médico Judiciário. Apelação provida. Reexame necessário prejudicado. (TJ-RS - REEX: 70057261331 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/07/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2015)

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Superadas as preliminares propostas tanto pelo Município de Altamira, quanto pelo Estado do Pará, passo a análise conjunta do mérito recursal dos Entes Públicos.

O Estado do Pará alegou como matérias de mérito, as seguintes: 1 – “Escolhas Trágicas” e Discricionariedade Administrativa. Inexistência de Abusividade Governamental. Impossibilidade de Ingerência entre os Poderes. Análise Econômica do Direito. Jurisprudência do STF (ADPF 45/DF); 2- Da Inexistência de Direito Subjetivo Tutelado de Imediato. Políticas Públicas; 3- Do Princípio da Reserva do Possível. Limites Orçamentários. Universalidade do Atendimento. Intervenção do Judiciário. Violação de Princípios Constitucionais; e 4- Da Impugnação ao Elevado Valor da Multa. Da necessidade de Aplicação do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Analisando os argumentos expostos pelo estado do Pará, adianto que não posso acolhe-los, pois, inicialmente não se pode falar em afronta ao princípio constitucional da independência entre os Poderes (art. 2º), já que compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

Acrescento, inclusive, que o Ministro Celso de Mello consignou que a independência existente entre os poderes da República não impede a intervenção do Judiciário diante da omissão injustificada da Administração Pública atinentes à área da saúde, sob pena de a inercia governamental acarretar grave violação de direito fundamental, que no caso em tela possui reconhecidamente aplicabilidade imediata (arts. 6º e 196 da CF/88).

Portanto, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “
é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Sendo assim, quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Isto é, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem server de pretexto para negar o direito à educação, dada a prevalência do direito reclamado.

Por fim, requereu, a redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante.

Entendo que não merece acolhimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

Não é por demais ponderar que, a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada quanto ao valor, que pode, a qualquer tempo.

E ainda é certo aduzir que a multa prevista no art. 497, do CPC não se equivale à indenização, tendo como finalidade forçar a parte a cumprir a obrigação emanada da ordem judicial em que foi fixada.

Portanto, a meu sentir, não há excesso algum no valor das astreintes ora atacada, estando condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não gerando enriquecimento sem causa aos agravados.

Ademais, o valor da multa de todo modo poderá ser revisto caso se torne absolutamente desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil/2015.

Passo a me manifestar a respeito das razões do Município de Altamira: 1- Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao sistema único de saúde; 2- Da inexistência de previsão orçamentária prévia para execução da determinação judicial e 3- Condenação em honorários com base no valor da causa atribuída aleatoriamente pela autora.

Em relação a inaplicabilidade da solidariedade, entendo que o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Portanto, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

Portanto é absolutamente extemporânea a impugnação ao valor da causa apenas em grau recursal, estando preclusa a discussão referente a matéria, nos termos do art. 293 do NCPC,
in verbis
:

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

ANTE O EXPOSTO, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo os comandos sentenciais em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2020